Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-69.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-69.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OZEIAS ALVES FRANCA - CPF: 204.876.221-20 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – OMISSÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 68388466), interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade da sentença, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a ré, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou corretamente as provas produzidas nos autos.

Assevera que, conforme a carta comercial de id. 61464465, comprovou que enviou os dados financeiros do contrato ao contratante Sindicato Rural de Rondonópolis, tanto é que este, entendendo que o reajuste estava correto, não ingressou com ação em favor de todos os usuários alegando abusividade.

Aduz que, em outras ações interpostas pelo Sindicato Rural de Rondonópolis, discutindo a mesma questão trazida nestes autos, foi reconhecido que os cálculos apresentados pela ré, ora embargante, estavam corretos, razão pela qual foram homologados acordos de desistência nas demandas.

Pontua que o Sindicato Rural de Rondonópolis tem outros contratos firmados com a ré, ora embargante, do qual o autor, ora embargado, pode fazer a migração a um preço menor da mensalidade atual do seu plano.

Também insiste que, ao revés do consignado no acórdão embargado, a nota técnica atuarial do contrato está assinada.

Ressalta que a fundamentação de que a ré, ora embargante, não justificou o percentual de reajuste não é verdade, pois se dúvida tivesse o Juízo, em relação as provas carreadas aos autos, deveria diligenciar com a produção de prova pericial requerida na exordial e na sua contestação.

Ainda, afirma que o acórdão embargado conflita com a corrente jurisprudencial invocada por ela.

Por fim discorre acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre pessoas jurídicas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 69040466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou corretamente as provas produzidas nos autos.

Assevera que, conforme a carta comercial de id. 61464465, comprovou que enviou os dados financeiros do contrato ao contratante Sindicato Rural de Rondonópolis, tanto é que este, entendendo que o reajuste estava correto, não ingressou com ação em favor de todos os usuários alegando abusividade.

Aduz que, em outras ações interpostas pelo Sindicato Rural de Rondonópolis, discutindo a mesma questão trazida nestes autos, foi reconhecido que os cálculos apresentados pela ré, ora embargante, estavam corretos, razão pela qual foram homologados acordos de desistência nas demandas.

Pontua que o Sindicato Rural de Rondonópolis tem outros contratos firmados com a ré, ora embargante, do qual o autor, ora embargado, pode fazer a migração a um preço menor da mensalidade atual do seu plano.

Também insiste que, ao revés do consignado no acórdão embargado, a nota técnica atuarial do contrato está assinada.

Ressalta que a fundamentação de que a ré, ora embargante, não justificou o percentual de reajuste não é verdade, pois se dúvida tivesse o Juízo, em relação as provas carreadas aos autos, deveria diligenciar com a produção de prova pericial requerida na exordial e na sua contestação.

Não assiste razão à ré, ora embargante.

Isso porque, nenhuma omissão padece o acórdão embargado acerca da análise das provas produzidas nos autos, tanto é que assim consignou:

“Isso porque, no caso, a abusividade do percentual de 59,40%, fixado para reajustar a mensalidade do plano de saúde do autor, ora apelado, está evidenciada em razão da ré, ora apelante, não ter logrado êxito em esclarecer a razão do uso do percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade.

Na verdade, verifica-se nos autos que a tese defendida pela ré, ora apelante, acerca do reajuste ter sido praticado nos termos contratados e com o intuito de manter e recompor o equilíbrio contratual e atuarial, não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer prova cabal nesse sentido.

Não fosse suficiente, espancando de vez a pretensão da ré, ora apelante, para ver reformada a sentença recorrida, está o fato de que, embora tenha apresentado parecer atuarial (id. 61466974), este, além de não estar assinado pelo responsável que o confeccionou, também não comprova a realização de qualquer negociação com o estipulante, no caso, o Sindicato Rural de Rondonópolis.”

Não bastasse, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação das provas.

Ainda, não há que se falar em omissão quando há incompatibilidade do julgado com tese ou precedente tido pela parte como correto.

Por oportuno, insta consignar que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020